Tribunal: TJMT
Processo: 1064522-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064522-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEOVA APARECIDO LEAO - CPF: 033.861.231-98 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MAIRA CORREA DA COSTA - CPF: 039.196.231-00 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), CHAPADA DAS ROSAS - CNPJ: 44.939.242/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DEMORA NO CONSERTO DO ÚNICO ELEVADOR DO EMPREENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162427775, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, os recorrentes sustentam que habitavam no imóvel na data dos fatos, conforme faturas de energia elétrica e
internet
anexadas aos autos, afirmando a ocorrência de danos morais, visto que ficaram 14 (quatorze) dias sem poder utilizar o elevador do empreendimento, por reponsabilidade construtiva das recorridas.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
MRV Engenharia e Participações S/A,
em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido
Condomínio Chapada das Rosas.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ainda,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 162427818, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes são moradores da unidade 903, Bloco 1, no
Condomínio

Chapada das Rosas.

Afirmam que,
no dia
13/10/2022
, houve um vazamento de água na caixa d’água que atingiu a placa do elevador, causando a queima do mesmo, o qual somente voltou a funcionar em
27/10/2022
, tendo permanecido inoperante por
14 (quatorze) dias
.

Informam que residem no 9o andar, e a única forma de locomoção foi através das escadas, sendo que, na ocasião, a reclamante
Maira Correa da Costa
estava gestante de 05 (cinco) meses.

Sustentam que o empreendimento se encontrava dentro do prazo de garantia estabelecido em lei e no contrato assinado entre as partes, sendo que o defeito na construção decorre diretamente da ação das reclamadas.

Ao final, pugnam pela condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da inoperância do único elevador do empreendimento.

No caso, constata-se que
o reclamado
Condomínio Chapada das Rosas,
apesar de devidamente citado e intimado em
22/11/2022
(id. 162427713), deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
01/02/2023
(id. 162427743),

tornando-se revel
.

Contudo,
os efeitos da revelia não vão se operar nestes autos, uma vez que a reclamada MRV Engenharia e Participações S/A, compareceu à sessão processual, tendo, inclusive, apresentado contestação no id. 162427746
.

O artigo 345, inciso I, do CPC, estabelece:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I – havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

Em sede de defesa, a
demandada
MRV Engenharia e Participações S/A
alega a ausência de prova de que os autores habitavam o imóvel ao tempo do alegado problema no elevador.

Sustenta que o empreendimento foi entregue ao síndico/condomínio em
24/01/2022
, em perfeitas condições de uso, passando a ser de responsabilidade deste a conservação e manutenção dos itens ali instalados.

Em relação ao caso, a reclamada informa que a bomba da caixa d’água estava operando de forma manual e acabou transbordando, resultando na vazão pelo extravasor, molhando a placa do elevador.

Afirma que, após o ocorrido, o síndico acionou a seguradora do condomínio para cobrir os gastos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Analisando o conteúdo fático probatório, vejo que
restou incontroverso que houve a entrega das chaves na data de 02/05/2022 e o problema no elevador se deu entre 13/10/2022 a 27/10/2022, quando houve a solução do problema
.

Em que pese a comprovação do problema tenho que não restou comprovado que os autores estavam residindo no imóvel
.

O id. 102851838 demonstra que a porta ainda estava com indícios de nova e sem qualquer uso (embalada com plástico) não havendo qualquer móvel no apartamento, sendo que o segundo vídeo sugere apenas que o Autor (desacompanhado da Esposa) e sua filha deveriam subir escadas para o apartamento, o que nesse parâmetro, não ultrapassaria, em tese, o mero aborrecimento.

Ademais,
a Reclamada fez observações críveis sobre a inexistência de moradia dos Autores no apartamento, que se limitaram a juntar o extrato do condomínio, deixando de colacionar faturas de gás, energia, água, telefone, entre outros comprobatórios
.

Dessa forma,
entendo que não houve comprovação/demonstração do nexo de causalidade entre a gravidez da esposa e o problema angariado na impossibilidade de uso do elevador, porquanto os autores ainda não estavam residindo no imóvel, razão pela qual entendo pelo indeferimento do pleito de danos morais
. Em relação ao problema noticiado, propriamente dito, caberá ao condomínio eventualmente acionar a construtora uma vez que se trata de área comum e não de área privativa, o que destoa do objeto da presente ação.

Em que pese às alegações da parte autora quanto a ocorrência de danos morais, não vislumbro excepcionalidade capaz de amparar a pretensão. A situação narrada nos autos, apesar de desconfortável, desagradável e não pretendida por ambas as partes, não caracteriza lesão extrapatrimonial passível de reparação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. (...)
(grifei)

Pois bem, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que, à época do ocorrido (
10/2022)
, os reclamantes residiam no imóvel descrito na inicial, conforme
faturas de energia elétrica dos meses
05/2022 a 02/2023
e
internet
dos meses
09 a 11/2022
(ids. 162427791, 162427797, 162427799, 162427801, 162427805, 162427807, 162427809, 162427810, 162427811, 162427812, 162427813, 162427814 e 162427815).

A busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO JUNTADO APÓS A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório
.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1007362-21.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022) (grifei)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

No caso, restou incontroverso o fato de que o único elevador existente no empreendimento permaneceu inoperante
no período de
13 a 27/10/2022
, ou seja,
por
14 (quatorze) dias
,
havendo que se reconhecer a falha na prestação dos serviços da parte demandada.

Ainda,
imperioso assinalar que os reclamantes residem no 9o andar (id. 162427686), tendo que se locomover por meio das escadas, fato agravado pela condição de gestante da reclamante Maira Correa da Costa, à época do infortúnio (id. 162427691)
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os
danos
morais restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes
,
evidenciados pela demora no conserto do único elevador do empreendimento,
situação que perdurou por 14 (quatorze) dias
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
QUEIMA DE PEÇAS DO ELEVADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
. DEVER DA DEMANDADA EM DISPOR DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO.
PRAZO DO CONSERTO QUE SE MOSTROU EXCESSIVO, FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO
– AUTOR IDOSO E QUE POSSUI PROBLEMAS EM UM DOS JOELHOS.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007494610, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 27-04-2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023